Tribunal: TJSP
Processo: 2142028-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança por ausência de "fumus boni iuris" – negativa fundada na compreensão prevalente do Órgão Especial sobre a matéria da pretensão veiculada – posição doutrinária e do STF na mesma linha - existência de controvérsia no colegiado sobre o tema não significa que não haja posição majoritária – significativa possibilidade de que a

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança por ausência de "fumus boni iuris" – negativa fundada na compreensão prevalente do Órgão Especial sobre a matéria da pretensão veiculada – posição doutrinária e do STF na mesma linha - existência de controvérsia no colegiado sobre o tema não significa que não haja posição majoritária – significativa possibilidade de que a segurança seja denegada no julgamento de mérito, a indicar a carência do requisito para concessão da tutela de urgência – indeferimento da liminar mantido – agravo improvido